Tribunal: TJBA
Processo: 8012310-76.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8012310-76.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ERICA ALMEIDA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IPIAÚ - BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESA PREVENTIVAMENTE POR
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS (
SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
).

TESE DE INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL.
INALBERGAMENTO.

NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 312 DO CPP.
PACIENTE QUE

NÃO FOI LOCALIZADA NO ENDEREÇO POR ELA INFORMADO QUANDO DA CONCESSÃO DA LIBERDADE. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS.
RISCO
REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS DIVERSAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA QUE SE FAZ NECESSÁRIA.

PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR.
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE AFASTA APLICAÇÃO IRRESTRITA DA BENESSE DO ART. 318 DO CPP,
CONFIGURADA PELA
GRAVIDADE CONCRETA
DO DELITO, ALIADA À INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA SITUAÇÃO DE DESAMPARO ATUAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA
DE SER A PACIENTE A ÚNICA RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS
. CRIANÇAS SOB CUIDADOS DE TERCEIROS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.

FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS.
ARGUMENTO INSUFICIENTE PARA CONCESSÃO DA ORDEM. PRECEDENTES DO STJ.

PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA.

1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em favor da Paciente, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 1ª Vara Criminal, Júri e Execuções Penais da Comarca de Ipiaú/BA, Dr. Hilton de Miranda Gonçalves.

2. Em análise prefacial, narra
o
APF que, após receber informações de que um grupo de indivíduos estaria realizando tráfico de drogas na região
conhecida como Alto de Carolina
,
policiais
desloc
aram
-se até o local, sendo que os suspeitos, ao perceberem a chegada da viatura, dispensaram um objeto. Ato contínuo, conseguiram alcançar a
P
aciente, que foi encontrada com uma bolsa contendo 68 (sessenta e oito) pedras de substância aparentando ser crack, 12 (doze) embalagens de substância semelhante a cocaína, 8 (oito) buchas de erva aparentando ser maconha e R$225,00 (duzentos e vinte e cinco reais) em espécie.

3. Consta nos autos que a Paciente foi presa em flagrante no dia 30 de novembro de 2024, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (Tráfico de drogas), sendo concedida a sua liberdade provisória, com medidas cautelares, por força de decisão no Auto de Prisão em Flagrante nº. 8007943-42.2024.8.05.0141 (ID. 476195482).

4.
D
e acordo com os informes judiciais, a
P
aciente não foi localizada para intimação no endereço fornecido, resultando em certidão negativa do Oficial de Justiça (ID 481884452).

5. A Defensoria Pública não se manifestou, apesar de intimada. Diante disso,
foi requerido pelo órgão ministerial a decretação da prisão preventiva d
a Paciente
,
o que foi deferido
, enfatizando-
se
que as medidas cautelares anteriormente impostas a
P
aciente restaram insuficientes e inócuas a assegurar um resultado útil do processo e no risco de reintegração delitiva.

6. No caso em tela, verifica-se que há fortes indícios de autoria e da materialidade da conduta delitiva da paciente, os quais apontam que estava na posse de quantidades expressivas de drogas, o que demonstra a gravidade concreta do delito e o risco à ordem pública, robustecida pela tentativa de fuga empreendida no momento da abordagem policial.

7. Sobressai ainda, de acordo com os informes judiciais a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos não pode ser considerada irrelevante: “68 (sessenta e oito) pedras de substância aparentando ser crack, 12 (doze) embalagens de substância semelhante a cocaína, 8 (oito) buchas de erva aparentando ser maconha”

8.
Assim,
a
decisão que decretou a prisão preventiva
concluiu
que o descumprimento das medidas cautelares impostas anteriormente, sem qualquer justificativa apresentada, demonstrou a insuficiência das providências alternativas adotadas, revelando a necessidade da custódia para garantir a aplicação da lei penal.
Ademais
,
restou evideciada a pres
ença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP,
quais sejam,
prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como elementos concretos que apontam para o risco de reiteração delitiva e fuga da imputada, diante de seu comportamento processual, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

9
No caso concreto, percebe-se que dos documentos acostados aos autos não há qualquer prova que evidencie que a Paciente é a única responsável pelos cuidados dos filhos menores. Ademais, destac
ou o magistrado primevo em seus
informes judiciais que "os dois menores encontram-se sob os cuidados de terceiros, não estando sob a responsabilidade direta da paciente no momento”.

10
. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, as condições subjetivas favoráveis do paciente não têm o condão de, por si só afastar a segregação cautelar.

11. Parecer Ministerial pelo conhecimento e denegação da ordem subscrito pela Douta Procurador de Justiça, Dra. Maria Augusta Almeida Cidreira Reis.

ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus n.º 8012310-76.2026.8.05.0000
, tendo como Impetrante a DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA, Advogado, em favor de ERICA ALMEIDA DOS SANTOS e como Impetrado o MM Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ipiaú/BA.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DENEGAR A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS,
consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões,.

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC16/19